Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731357-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por E.M.S. contra a decisão proferida na ação de destituição do poder familiar proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que concedeu a tutela de urgência ao suspender liminarmente o poder familiar da agravante em relação aos filhos R.M.A.S. e G.KS.S., além de determinar medida protetiva de proibição de aproximação e contato em favor dos menores. Aduz a agravante que vem empreendendo esforços para conseguir ter seus filhos de volta ao seu convívio, realizando tratamento médico contínuo e liberada da internação por melhoras em seu quadro, além de ajudar financeiramente com as despesas dos menores mediante o pagamento da van escolar e repasses da sua aposentadoria ao seu irmão, que tem acolhido e cuidado das crianças. Afirma que o contexto de violência familiar não mais subsiste, uma vez que o pai agressor não mais coabita com a agravante, a qual se encontra residindo em local distinto do mencionado na inicial, próximo da família e amigos que lhe dão assistência. Assevera a mudança no seu contexto pessoal e social como intenção genuína de voltar a cuidar dos filhos num futuro breve. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A insurgência visa suspender a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender o poder familiar em relação aos filhos menores, atualmente acolhidos pela família do tio materno bem como, a medida protetiva de proibição de aproximação e contato com eles, devendo a agravante manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros das crianças. O alegado desacerto da decisão deverá ser analisado em cotejo com toda a documentação trazida aos autos, precipuamente aquelas que possam confrontar a percepção dos profissionais que se encontram diretamente envolvidos na situação de modo a infirmar a conclusão judicial proferida pelo juízo originário. Num primeiro momento, denota-se do relatório elaborado pela equipe técnica da instituição acolhedora Nosso Lar que as crianças se encontravam em situação de intensa vulnerabilidade, presenciando situações de agressão física do pai contra a mãe, e de abuso sexual pelo próprio pai contra a filha menor desde que tinha 1 ano de idade. Além disso, ambos os genitores faziam uso abusivo de bebida alcóolica e a genitora estaria sob tratamento psiquiátrico em virtudes das agressões sofridas. Nesse contexto, a guarda dos menores passou a ser exercida pelo tio materno e esposa. Prossegue o relatório informando que a agravante reverteu a guarda passando a exercê-la pessoalmente, porém novamente negligenciou os cuidados com a filha e o conselho tutelar do Gama questionou o tio se poderia ficar com a sobrinha novamente. De volta com os tios, em visita à filha, a agravante foi flagrada fazendo vídeo chamada entre a menina e o pai acusado de abuso sexual. Nesse contexto, a mera alegação da agravante de mudança de atitude e conscientização das reais necessidades dos filhos não possuem a credibilidade necessária para reverter a decisão, precipuamente porque na oportunidade em que recuperou a guarda da menor, logo procurou restabelecer contato com o companheiro acusado por ela mesma de abuso sexual contra a filha. À toda evidência, sua postura não se coaduna com a alegada recuperação e premente possibilidade de oferecer os cuidados e proteção necessários ao desenvolvimento dos infantes. Ademais, observou o magistrado que os tios dos menores relataram à equipe técnica que a genitora, com seu comportamento negligente, instável e beligerante, tenta impedir o exercício da guarda. Nesse descortino, não resta evidente a probabilidade do direito, tampouco o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão prestigia a proteção dos infantes do comportamento deletério dos seus genitores, além de garantir o exercício da guarda pelos tios maternos. Dito isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator